Tribunal: TJDFT
Processo: 0714032-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL ANTERIOR. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO FUNDAMENTADO. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação do réu pela prática de estelionato, fixando concurso material de crimes, reparação mínima de danos e regime inicial fechado para cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de omissão ou contradição quanto (i) à aplicação da continuidade delitiva, (ii) à fixação de reparação mínima de danos, (iii) à dosimetria da pena e (iv) ao regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurados os vícios previstos no art. 619 do CPP, a pretensão recursal se revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.
4. Inaplicável a continuidade delitiva quando os delitos são praticados em momentos distintos, contra vítimas diversas e sem identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução, incidindo a regra do art. 69 do Código Penal.
5. Manutenção da reparação mínima de danos fixada com base em pedido formulado na denúncia e em elementos probatórios constantes dos autos, sem insurgência recursal específica da Defesa.
6. Dosimetria da pena devidamente fundamentada, com valoração negativa de circunstâncias judiciais e critério proporcional de exasperação.
7. Regime inicial fechado justificado em razão do quantum da pena e da multirreincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO.
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.